Tribunal: TJSP
Processo: 2163339-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU O CÁLCULO DA RMI APRESENTADO PELO EXEQUENTE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU O CÁLCULO DA RMI APRESENTADO PELO EXEQUENTE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CÁLCULOS E DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – OBSCURIDADE E / OU OMISSÃO – CONFIGURAÇÕES – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÕES RECURSAIS – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração rejeitados.